Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739946-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: LAILSON CONSTRUTORA E MADEIREIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, consistente em determinar o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a localização de bens em nome da executada, ora agravada. A agravante alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) encontra-se implementado desde 2022 e é utilizado por diversos Juízos para a localização de bens dos devedores. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio a fim de auxiliar e resguardar os direitos dos credores. Defende ser possível ao exequente o uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado, em obediência ao princípio da efetividade do processo. Transcreve julgados favoráveis à tese por ele defendida. Afirma que o princípio da utilidade dispõe que o processo de execução deve ter uma utilidade que traga benefícios ao exequente. Cita o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, o art. 139, inc. IV, e o art. 831 do Código de Processo Civil. Conclui ser necessária a reforma da decisão agravada para reconhecer a necessidade e possibilidade da realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) com vistas à localização de bens passíveis de penhora para o adimplemento dos valores devidos à agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51519826 e 51519832). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, o que facilita a obtenção de informações relativas à ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e a lavagem de capitais. O referido sistema também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). As informações obtidas diretamente nos sistemas supracitados são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta pela Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada